Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Dê-se vista ao embargado, DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste sobre a decisão de ID 48119336, proferida pelo Supremo Tribunal federal, que modulou os efeitos da decisão que julgou o tema 827 (RE n. 912.888/RS). Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se.